Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. PERDA DA VIDA INDEPENDENTE. INTERPRETAÇÃO DESFAVORÁVEL. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme exegese do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, as previsões contratuais deverão, necessariamente, ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
2. Deve-se evitar interpretação que coloca o segurado em extrema desvantagem em relação à seguradora, por estar o contrato sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 51, inciso IV, sendo nula qualquer cláusula contratual que tenha caráter abusivo.
3. Constando na apólice o pagamento de indenização em razão de invalidez funcional permanente e total por doença (IFDP), a exigência de que a doença do segurado o incapacite a ponto de ser constatada “a perda da existência independente” coloca o consumidor/segurado em desvantagem exagerada, devendo-se interpretar tal cobertura no sentido de que a incapacidade permanente deve ser aferida em relação às atribuições da profissão então exercida pelo segurado, isto é, serviço militar.
4. Caracterizada a invalidez funcional permanente e total por doença (IFDP), de rigor o cumprimento da obrigação contratual assumida pelas rés, seguradora líder e cosseguradoras, de forma solidária, por força do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.